Tribunal: TJBA
Processo: 8005771-83.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005771-83.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERINALDO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. TEMA 1002 DO STF. INAPLICABILIDADE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRINCÍPIO DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 85 do CPC e do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra o ente público ao qual se vincula, bem como se normas estaduais podem afastar tal condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002 da repercussão geral (RE 1140005), fixa tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra o ente federativo ao qual pertence.

4. A tese firmada possui alcance nacional e abrange todas as esferas federativas, não se restringindo à Defensoria Pública da União.

5. Normas estaduais que vedam o pagamento de honorários à Defensoria Pública têm sua eficácia suspensa diante da superveniência de norma geral federal em sentido contrário.

6. O afastamento da legislação estadual não configura declaração de inconstitucionalidade, mas mera não aplicação por incompatibilidade com norma geral superveniente.

7. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando a decisão se fundamenta em entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral.

8. A condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais atende à finalidade de aparelhamento institucional da Defensoria Pública e ao desestímulo à litigiosidade infundada.

8. Mantida a condenação ao pagamento de honorários em 20% sobre o valor da condenação, em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 24, XIII e § 4º; CPC, art. 85, § 2º; Lei Complementar nº 80/1994, art. 4º, XXI (incluído pela LC nº 132/2009).

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002 da repercussão geral), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STF, ARE nº 914045 (Tema 856), Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.10.2015; STF, Rcl nº 69.080/BA AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005771-83.2022.8.05.0146
, em que figura
como
apelante,

o

ESTADO DA BAHIA

e,
como apelada,
a
ERINALDO DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
neg
ar provimento
ao
recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07